Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFICIÊNCIA DA TUTELA JURISDICIONAL (arts. 6o e 8o, do CPC).
1. Na forma do artigo 4o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, ao credor fiduciário é facultado requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Diante disso, deve-se reconhecer que a conversão do feito em execução consiste em faculdade exclusiva do credor, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. Tratando-se de feito em trâmite a menos de um ano, à luz dos princípios da cooperação e da eficiência da tutela jurisdicional (arts.6o e 8o, do CPC), deve-se oportunizar à parte meios para localização do bem, sendo indevida a extinção prematura por perda superveniente de interesse de agir.
3. Recurso provido. Sentença cassada.